Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-40.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010522-40.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNA VIVYAN FERREIRA DUARTE - CPF: 019.044.946-25 (RECORRENTE), DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), SILMEIA COELHO DA SILVA - CPF: 545.748.891-87 (RECORRENTE), LUCIENE TEIXEIRA - CPF: 013.285.151-25 (RECORRENTE), LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 041.441.851-41 (RECORRENTE), SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.201.671-03 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010522-40.2024.8.11.0004.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente
:
ANNA VIVYAN FERREIRA DUARTE, SILMEIA COELHO DA SILVA, LUCIENE TEIXEIRA E LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelas reclamantes contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 3º da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para analisar demanda sobre suposta falha na prestação de serviço público de fornecimento de água por exigir prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para julgar demanda relativa à falha na prestação de serviço de fornecimento de água, ou se a solução da controvérsia demanda produção de prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei nº 9.099/95, art. 2º), não admite instrução probatória que exija conhecimento técnico aprofundado ou produção de prova complexa.

A análise de alegações relativas à interrupção do fornecimento de água e à qualidade do serviço prestado demanda exame técnico especializado, incluindo avaliação da rede de distribuição, identificação das causas das interrupções e análise laboratorial da água, o que excede o âmbito de perícias simples autorizadas pelo art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Fotografias e vídeos juntados aos autos não são suficientes para esclarecer as causas do alegado defeito na prestação do serviço, nem para atribuir responsabilidade ao ente público sem suporte pericial adequado.

A verificação da ocorrência, extensão e origem das falhas apontadas exige produção de prova incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência deste microssistema.

A alegação de divergência em decisões de casos supostamente semelhantes não afasta a necessidade de exame individualizado da prova nem a incidência da regra de competência prevista na Lei nº 9.099/95.

Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ante a imprescindibilidade de instrução pericial complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia técnica complexa para apurar falhas no fornecimento de água afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Meios de prova simples, como vídeos e fotografias, não suprem a necessidade de prova pericial quando a causa exige apuração técnica específica sobre qualidade da água, causas de interrupção e funcionamento da rede de distribuição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 35 e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: (nenhum precedente específico é citado no acórdão).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelas reclamantes contra decisão monocrática (ID 328471873), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II c/c o art. 3º da Lei nº 9.099/95, por entender pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam que: a) a incompetência do Juizado Especial não se justifica, pois a matéria não exige perícia complexa; b) há insegurança jurídica nas decisões, uma vez que casos idênticos receberam tratamentos diferentes; c) as provas documentais e audiovisuais juntadas aos autos são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço; d) a responsabilidade do município é objetiva, nos termos do CDC; e e) a interrupção do fornecimento de água configura dano moral
in re ipsa
.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de água, ou se a complexidade da matéria exige a produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Inicialmente, cumpre destacar que os Juizados Especiais foram criados para atender aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Contudo,
esses princípios não podem se sobrepor à necessidade de instrução probatória adequada para o correto julgamento da causa
.

No caso em análise, as recorrentes alegam falhas no fornecimento de água, incluindo interrupções frequentes e problemas na qualidade (água com odor forte de cloro e sujidade).

Tais alegações, para serem devidamente comprovadas, demandam conhecimentos técnicos específicos que extrapolam o conhecimento comum do julgador.

A verificação da qualidade da água, com análise de parâmetros como odor, cor e presença de substâncias, bem como a apuração das causas das interrupções no fornecimento (se decorrentes de problemas técnicos na rede de distribuição, escassez hídrica ou falha na gestão do serviço), são questões que exigem conhecimento especializado e, portanto, perícia técnica.

Embora as recorrentes tenham apresentado vídeos e fotografias para comprovar a falta de água em determinados períodos, tais elementos
não
são suficientes para demonstrar as causas do problema, a extensão do dano e a responsabilidade do município, aspectos essenciais para o julgamento do mérito da demanda.

Quanto ao argumento de que há decisões divergentes em casos semelhantes, é importante esclarecer que
cada processo possui suas particularidades e conjunto probatório próprio
, não sendo possível afirmar, sem análise detalhada, que se trata de situações idênticas.

Sobre a competência dos Juizados Especiais em casos que demandam prova pericial, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

O art. 35 da mesma lei prevê que, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Contudo, essa previsão se refere a perícias simples, que possam ser realizadas em audiência ou mediante parecer técnico de baixa complexidade.

No caso em análise
,
a verificação das causas da interrupção do fornecimento de água e da qualidade do serviço prestado demandaria perícia complexa
,
com análise de toda a rede de distribuição, verificação de equipamentos, análise laboratorial da água, entre outros procedimentos incompatíveis com o rito célere dos Juizados Especiais
.

Assim, considerando a necessidade de perícia técnica complexa para a adequada solução da controvérsia, correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025